Tribunal: TJES
Processo: 0002244-56.2017.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002244-56.2017.8.08.0017

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DOCELIO SALVADOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, imputando-lhe a prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, § 2º, incs. II e IV, e art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do CP). A defesa requereu a absolvição sumária por legítima defesa, a impronúncia do acusado ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a absolvição sumária com fundamento em legítima defesa; (ii) analisar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia; e (iii) avaliar a possibilidade de exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo a certeza necessária à condenação.

4. A tese de legítima defesa não se mostra de forma inequívoca nos autos, devendo, por isso, ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, órgão competente para a análise aprofundada dos fatos e da verossimilhança da versão defensiva.

5. Os autos trazem diversos elementos que confirmam a materialidade delitiva, como boletim de ocorrência, certidão de óbito, laudo cadavérico, atendimento hospitalar e relatos testemunhais, todos indicando a autoria imputada ao recorrente.

6. Os depoimentos colhidos em sede policial e judicial, especialmente os das vítimas e de testemunha ocular, descrevem com consistência a dinâmica dos fatos e apontam o recorrente como autor dos golpes fatais e da tentativa de homicídio, inclusive evidenciando o elemento surpresa na ação, o que justifica a manutenção da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

7. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia só se admite quando absolutamente improcedente ou descabida, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002244-56.2017.8.08.0017
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DOCELIO SALVADOR
(AC)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) RECORRENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
DOCELIO SALVADOR
, em face da decisão de fls. 133/138, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins, que o pronunciou, determinando que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri,

pela prática dos

crimes de
homicídio qualificado consumado e tentado
(art. 121, § 2º, incs. II e IV e art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Nas razões recursais de id. 10888225, o recorrente requer a reforma da decisão, a fim de que seja absolvido sumariamente, em razão da legítima defesa. Subsidiariamente, pretende que seja despronunciado e o afastamento da qualificadora disposta no inc. IV, do § 2º, do art. 121, do CP.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória, que no dia 1º de outubro de 2017, durante um forró beneficente, realizado na Comunidade de Nossa Senhora do Carmo, no município de Domingos Martins, o recorrente, após empurrar a vítima Eduardo Amélio Boeque Peterle pelas costas, desferiu-lhe dois golpes de faca na região do tórax, que foram a causa de seu óbito.

Consta, ainda, que o ofendido Anderson Vieira Salles, ao tentar impedir que o recorrente fosse atrás da vítima “Eduardo” que havia saído correndo, foi atingido por um golpe de faca no peito, só não sendo atingido por uma outra facada, por ter sido puxado pela pessoa de “Sérgio Peterle”.

Feitas essas considerações, verifico que a
materialidade
delitiva está demonstrada pelo
boletim de ocorrência
(fls. 03/11 – IP), pelo
auto de apreensão
(fl. 29 - IP), pela
certidão de óbito
(fl. 43 – IP), pelo
relatório da polícia civil
(fls. 44/45 - IP), pelo
atendimento hospital
(fls. 147/156), pelo
laudo de exame cadavérico
(fls. 14/41) e pela
prova oral produzida durante a instrução criminal
.

No que se refere aos indícios
suficientes de autoria
restaram comprovados pelos depoimentos prestados na esfera inquisitiva e judicial, os quais apontam o acusado como possível autor dos delitos.

Nesse sentido, a vítima sobrevivente, ao prestar depoimento na esfera policial (fls. 157/158 - IP), esclareceu, com riqueza de detalhes, como os fatos ocorreram, informando que por volta de 19h30, momento em que ocorria um forró no salão comunitário, observou que a vítima “Eduardo” foi empurrado pelo recorrente e caiu ao chão, oportunidade em que pegou uma cadeira para tentar se defender das agressões e logo em seguida saiu correndo em direção à rua.

Afirmou, que quando percebeu que o recorrente se preparava para seguir “Eduardo”, aproximou-se por trás para contê-lo, ocasião em que este voltou em sua direção, empunhando uma faca em sua mão direita e lhe golpeou, atingindo-o no peito e quando se preparava para dar um novo golpe, foi impedido por “Sérgio”, que o puxou, fazendo com que o golpe pegasse de raspão.

Em Juízo (fls. 92/93), o ofendido relatou que:

[...] no momento em que pode ver a vítima Eduardo segurando uma cadeira, em pé, para se defender do réu, o depoente segurou o réu pelas costas para defender seu amigo Eduardo, oportunidade em que a réu desferiu dois golpes de faca que atingiu a região do pulmão do depoente, o corte mais profundo e a região do abdômen, com um corte menos profundo [...].

A vítima esclareceu, ainda:

[...] que segurou Docélio pois o mesmo partia para cima de Eduardo, quando este tentava se defender com a cadeira; que percebeu que a postura de Eduardo era de defesa e não de ataque, em virtude de Eduardo segurar a cadeira de forma estática, de defesa [...].

A testemunha ocular Écio Sérgio Peterle, ao ser ouvido na esfera judicial (fl. 94), afirmou que presenciou quando as vítimas foram atingidas pelos golpes de faca desferidos pelo recorrente, esclarecendo que viu quando a vítima “Eduardo” e o filho do acusado brigaram e pediu para que o ora recorrente deixasse pra lá, mas este foi até o carro e voltou para a festa, ocasião em que empurrou a vítima fatal e em seguida o esfaqueou.

Salientou que a vítima “Eduardo” se levantou, pegou uma cadeira e jogou no réu, e em seguida uma mesa, oportunidade em que o acusado desferiu um novo golpe de faca na vítima, que colocou a mão no peito e saiu correndo.

Nesse momento, o ofendido “Anderson” foi atrás do acusado, que virou para trás e desferiu um golpe de faca em “Anderson” e que ao ver que a vítima seria novamente atingida, o puxou para trás, tendo a segunda facada pegado de raspão.

Por fim, esclareceu que “a primeira facada desferida pelo réu em Eduardo, foi na região do peito de Eduardo e o segundo golpe de faca desferido por Docélio em Eduardo atingiu a região das costelas de Eduardo, atingindo-o por baixo”.

Destaco que
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não
demandando a certeza
necessári
a
à prolação de uma condenação.

Assim, por restarem demonstradas nos autos, não há que se falar em absolvição sumária, já que a alegada legítima defesa não restou comprovada de maneira indubitável e, tampouco, em impronúncia do acusado.

Em que pese a alegação da defesa, da leitura dos documentos acostados ao feito e da análise da prova testemunhal, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para a probabilidade do recorrente ter atuado para a prática dos crimes narrados na denúncia.

Desse modo, deve ser mantida a decisão de pronúncia pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, em razão do princípio
in dubio pro societate
.

Nesse sentido, cito o precedente deste
e. TJES
(Apelação Criminal, 069190040597, Relatora Desa.:
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, DJe
16.2.2022
).

Quanto ao pedido de decote da qualificadora
, não vejo como acolher, já que os elementos probatórios informam que o crime dificultou a defesa dos ofendidos, uma vez que estes foram pegos de surpresa, enquanto participavam de um forró.

Assim, uma vez que o momento não é de amplo revolvimento na matéria probatória e, existindo prova da materialidade, bem como indícios suficientes de autoria, a questão deve ser conduzida à apreciação dos jurados.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantenho a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso, mantenho a decisão em todos os seus termos.